Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o procedimento de reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas é nulo, à luz dos parâmetros estabelecidos no artigo 226, do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos de roubo descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do réu, tanto na fase policial quanto na fase judicial, foi realizado de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Ambas as vítimas reconheceram o réu, sem hesitação, como sendo um dos autores do delito, inclusive por ocasião da audiência de reconhecimento pessoal.
4. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima no delito de roubo, especialmente pelo contato direto que mantém com o réu e pela ausência, em regra, de testemunhas diretas.
5. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo descritos na denúncia estão comprovadas por elementos consistentes, a exemplo dos documentos produzidos no inquérito policial, pela prova oral colhida em Juízo e pela apreensão do celular roubado na posse do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 157, § 2o, incisos II e VII; Código de Processo Penal, artigos 226; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022; HC 225374 AgRg, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023. TJDFT, Acórdão 1953768, 0033666-82.2012.8.07.0007, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2024; Acórdão 1819825, 07082694220198070004, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024; Acórdão 2019966, 0701642-82.2025.8.07.0013, Relatora Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/7/2025; Acórdão 2026270, 0744336-39.2024.8.07.0001, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2025.